Tribunal: TJMT
Processo: 1060491-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1060491-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROGERIO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 846.235.861-20 (RECORRENTE), JACQUELINE CURVO RONDON - CPF: 938.629.891-00 (ADVOGADO), CELIO BRUNO DE SOUZA - CPF: 568.878.501-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1060491-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1060491-33.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Célio Bruno de Souza

Recorrido
:
Rogério de Oliveira Santana

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a transferência da propriedade de veículo automotor e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão da omissão do comprador em providenciar a regularização do bem, o que resultou na inscrição do nome do recorrido em dívida ativa e em cobranças relativas a débitos de IPVA, licenciamento, multas e sinistro de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do comprador em transferir a propriedade do veículo configura ato ilícito apto a ensejar a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado para reparação moral comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão do adquirente em promover a transferência da titularidade do veículo automotor gera responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que ocasiona prejuízos ao alienante, configurando ato ilícito.

4.

A inscrição indevida do alienante em dívida ativa, a cobrança de débitos e a responsabilização por sinistro de trânsito extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos, configurando dano moral
“in re ipsa”
, que prescinde de demonstração de prejuízo concreto.

5.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes, não justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A omissão do comprador em proceder à transferência de veículo automotor configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar pelos danos morais causados ao alienante.

2.

A inscrição do nome do alienante em dívida ativa, decorrente da falta de transferência do veículo, caracteriza dano moral “
in re ipsa
”.

3.

O valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 123; Lei nº 9.099/1995, artigo 46; Resolução nº 16/2023 do TJMT, artigo 66.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MS, Apelação Cível nº 0804258-12.2020.8.12.0001, Rel. Marco André Nogueira Hanson, julgado em 15/01/2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000832-04.2019.8.11.0055, Rel. Lúcia Peruffo, julgado em 19/08/2021; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1001535-59.2022.8.11.0012, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1060491-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1060491-33.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Célio Bruno de Souza

Recorrido
:
Rogério de Oliveira Santana

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto de

Célio Bruno de Souza.

Ação:
de Obrigação de Fazer Transferência de Veículo com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 277961367
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinado a transferência da propriedade do veículo objeto dos autos ao recorrente, dos débitos incidentes sobre o bem desde 28/11/2017, data da alienação, bem como ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id.

277961370): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido de dano moral, ou, como pedido alternativo a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1060491-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1060491-33.2024.8.11.0001

Recorrentes:
Célio Bruno de Souza

Recorrido
:
Rogério de Oliveira Santana

VOTO

Colendos Pares;

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, o autor alega que, em 30/11/2017, vendeu ao requerido o veículo modelo “Corolla XLI 16VVT”, Renavam 00882460064, placas KAM 5244, por meio da garagem Freitas Automóveis, pelo valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), tendo, inclusive, assinado o Recibo de Venda no Cartório do 6º Ofício Notarial de Cuiabá, em 28/11/2017, conforme ofício constante do Id. 277959388.

Aduz que, em maio de 2024, recebeu ligação telefônica da seguradora Allianz Seguros, por meio da qual foi cobrado por sinistro no valor de R$ 6.496,47 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), causado pelo veículo Corolla, ainda registrado em seu nome, ocorrido em 02/12/2023.

Afirma que, nessa oportunidade, tomou ciência de que o comprador, mesmo autorizado, não providenciou a transferência do bem para seu nome, o que acarretou a inscrição de seu nome na dívida ativa, no valor de R$ 14.935,08 (quatorze mil novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos), referente a licenciamento, IPVA e multas, além do sinistro mencionado.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pleiteando a obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo e das respectivas dívidas, bem como indenização por danos morais.

Como meio de corroborar suas alegações, juntou “e-mail” de cobrança da seguradora (Id. 277959395) e documentos relativos aos débitos de IPVA, licenciamento e dívidas ativas (Id. 277959392, Id. 277959393 e Id. 277959394).

O recorrente sustenta que a demora na transferência do veículo, embora tenha gerado desconforto para o recorrido, não configura situação excepcional a justificar indenização por dano moral, tratando-se, segundo argumenta, de mero inadimplemento contratual.

Todavia, não apresentou justificativa plausível para a não regularização da transferência do veículo para seu nome, tampouco demonstrou excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise do conjunto probatório dos autos, denota-se ser incontroversa a inscrição do nome do autor em dívida ativa, bem como a demora injustificada do comprador, ora recorrente, em proceder com a transferência do bem para seu nome, considerando que se passaram quase oito anos da aquisição.

Dessa forma, evidenciada a inserção indevida do recorrido em dívida ativa, em razão de imposto veicular de automóvel que não mais lhe pertence, configura-se o ato ilícito, nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, ensejando indenização por dano extrapatrimonial na modalidade “
in re ipsa
”
, ou seja, independentemente da demonstração específica do prejuízo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN NÃO REALIZADA - OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR NÃO CUMPRIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
No caso dos autos, a demora na transferência da propriedade do veículo foi capaz de gerar os danos morais, posto que as situações fáticas decorrentes dessa omissão extrapolaram os aborrecimentos do cotidiano, ao impor consequências danosas ao apelante
. (TJ-MS - Apelação Cível: 0804258-12.2020 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/01/2024)”

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – USO EM NOME DO PROMOVENTE – LANÇAMENTO DE DÉBITOS E MULTAS EM NOME DESTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – ENVIO DE MULTAS E LANÇAMENTOS DE IPVA EM NOME DO ALIENANTE – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Havendo comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes, obriga-se o adquirente a transferir o veículo para o seu próprio nome, a fim de evitar o lançamento de débitos e multas em nome do alienante e, não o fazendo, responde pelo ato ilícito.
Diante da omissão no ato de transferência do veículo, permitindo o lançamento de multas e débitos de IPVA em nome do alienante, responde o adquirente por seu ato, sendo imperiosa a condenação em obrigação de fazer para transferência do bem e baixa dos débitos e a pagar indenização por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser mantido quando respeitados tais critérios
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10008320420198110055 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 19/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/08/2021)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DE VEICULO NÃO REALIZADA PELA COMPRADORA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro o comprador deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias. O comprador é responsável pelas sanções, impostos e taxas que incidirem sobre o veículo desde a data da compra. Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, das taxas e das multas. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001535-59.2022.8.11 .0012, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo recorrente pleiteia a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Por todo o ponderado na sentença, o valor

fixado a título de danos morais de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e não importará em enriquecimento indevido do autor e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 05/05/2025